Tribunal: TJES
Processo: 0000621-03.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Peculato; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação; Receptação Qualificada; Receptação culposa
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000621-03.2017.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000621-03.2017.8.08.0034 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR, JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, ENESIO ATAIDE DE SA JUNIOR, JOAO CARLOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
,
JORGE PINTO DOS SANTOS
JÚNIOR
,
JOSÉ ALVES DA CRUZ
e
ENÉSIO ATAÍDE DE SÁ JÚNIOR
,
por
inconformados com a
s
entença

que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no artigo 312 (12x), na forma do 71, ambos do Código Penal, relativamente a Jair, bem assim, quanto aos demais, pelo artigo 14 da Lei 10.826/03.

Ao réu Jair
Pereira de Oliveira Filho, foi imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Aos demais acusados
foi imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

N
arra a denúncia, em apertada síntese, que
entre o início de 2016 e meados de 2017, o acusado Jair Pereira de Oliveira Filho, enquanto prestava serviços de vigilância terceirizada, contratado por uma empresa que presta serviços ao Tribunal de Justiça, realizou uma série de subtrações em períodos intercalados, tanto de aparelhos celulares e armas de fogo que se encontravam depositadas judicialmente ou apreendidas, no interior do Fórum de Mucurici-ES.

C
onsta ainda que o denunciado José Alves da Cruz
adquiriu e revendeu posteriormente um rifle
calibre 22.

Enésio Ataíde de Sá Júnior confessou ter intermediado armas de fogo
subtraídas por Jair, e Jorge Pinto dos Santos, confessou ter adquirido e revendido uma espingarda também subtraída por Jair.

Nas razões de apelação apresentadas pelos réus Jorge, José e Enésio,
todos almejam
o redimensionamento das penas impostas, especialmente em relação à aplicação de atenuante da confissão, que deveria levar à fixação da pena abaixo do mínimo legal.
O acusado Jorge, busca ainda a sua
absolvição, dada a ausência de comprovação de disparos recentes pela arma consigo apreendida.

Em seu recurso, o réu
Jair
pretende a
desclassificação dos fatos para o delito de furto, sustentando-se, em síntese, que o réu não ostentava a condição de funcionário público. Subsidiariamente, sustenta-se a viabilidade de fixação da pena no mínimo legal, bem assim, quando menos, a fração mínima de aumento pela continuidade delitiva.

Em suas
contrarrazões,
o Ministério Público Estadual requer o improvimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça,
por meio
do parecer
de lavra do Dr. Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000621-03.2017.8.08.0034 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR, JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, ENESIO ATAIDE DE SA JUNIOR, JOAO CARLOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
,
JORGE PINTO DOS SANTOS
JÚNIOR
,
JOSÉ ALVES DA CRUZ
e
ENÉSIO ATAÍDE DE SÁ JÚNIOR
,
por
inconformados com a
s
entença

que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no artigo 312 (12x), na forma do 71, ambos do Código Penal, relativamente a Jair, bem assim, quanto aos demais, pelo artigo 14 da Lei 10.826/03.

Ao réu Jair
Pereira de Oliveira Filho, foi imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Aos demais acusados
foi imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

N
arra a denúncia, em apertada síntese, que
entre o início de 2016 e meados de 2017, o acusado Jair Pereira de Oliveira Filho, enquanto prestava serviços de vigilância terceirizada, contratado por uma empresa que presta serviços ao Tribunal de Justiça, realizou uma série de subtrações em períodos intercalados, tanto de aparelhos celulares e armas de fogo que se encontravam depositadas judicialmente ou apreendidas, no interior do Fórum de Mucurici-ES.

C
onsta ainda que o denunciado José Alves da Cruz
adquiriu e revendeu posteriormente um rifle
calibre 22.

Enésio Ataíde de Sá Júnior confessou ter intermediado armas de fogo
subtraídas por Jair, e Jorge Pinto dos Santos, confessou ter adquirido e revendido uma espingarda também subtraída por Jair.

Nas razões de apelação apresentadas pelos réus Jorge, José e Enésio,
todos almejam
o redimensionamento das penas impostas, especialmente em relação à aplicação de atenuante da confissão, que deveria levar à fixação da pena abaixo do mínimo legal.
O acusado Jorge, busca ainda a sua
absolvição, dada a ausência de comprovação de disparos recentes pela arma consigo apreendida.

Em seu recurso, o réu
Jair
pretende a
desclassificação dos fatos para o delito de furto, sustentando, em síntese, que o réu não ostentava a condição de funcionário público. Subsidiariamente, postula a fixação da pena no mínimo legal, bem assim, quando menos, a fração mínima de aumento pela continuidade delitiva.

Em suas
contrarrazões,
o Ministério Público Estadual requer o improvimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça,
por meio
do parecer
de lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Com relação ao pleito absolutório formulado pela defesa do réu Jorge, em relação ao crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, de plano, indefiro o pedido, eis que trata-se de crime formal, de mera conduta e de perigo abstrato, bastando o simples porte sem autorização legal para a sua configuração.

Neste sentido:

1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado. 2. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. (TJES; APCr 0000652-44.2017.8.08.0027; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/05/2022; DJES
26/05/2022.

Em seguida,
o réu
Jair
pretende a
desclassificação dos fatos
narrados
para o delito de furto, em face de o réu não ostentar a condição de funcionário público.

I
nviável o acolhimento do pleito desclassificatório, eis que o próprio acusado confessou a autoria delitiva
(fls. 711/714), aduzindo ainda que aproveitava-se de recessos forenses e feriados para praticar os ilícitos penais.

Ademais,
conforme entendimento jurisprudencial, sua conduta encontra-se equiparada a de funcionário público

para efeitos legais.

N
este sentido:

“
(...
).
2. Nos termos do Art. 327, § 1º do Código Penal, o vigilante terceirizado que presta serviços de segurança nos diversos órgãos públicos. no caso, o INSS. equipara-se a funcionário público quando é o autor da prática do ato tido por delituoso. Precedentes. (TRF 1ª R.; ACr 0000920-89.2013.4.01.3803; Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Leão Aparecido Alves; DJF1 10/09/2018).

Adiante, todos os réus pretendem
a fixação da pena-base em
patamar abaixo do mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Vejamos
:

“
“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo os precedentes desta Corte, é idôneo o aumento da pena-base quando a valoração das
circunstâncias judiciais decorrerem de elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando que a prática do delito afastou-se da normalidade do tipo. 2. No caso dos autos, ficou evidenciada maior periculosidade do réu e modus operandi mais agressivo, justificando o desvalor conferido à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do delito. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1749998/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)”.

Com efeito
, não vislumbro razões jurídicas aptas a modificar
em
o
quantum
da pena fixada
pelo julgador monocrático,
vez que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal,
estando a
s
reprimenda
s
em patamar proporcional e adequado para a
repressão e
prevenção do injusto
.

Ademais,
não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão em relação aos acusados,

nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por fim, busca o réu Jair seja fixada em seu favor
a fração mínima de aumento pela continuidade delitiva.

Contudo, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
“no que concerne à fração de aumento aplicada ao acusado Jair, decorrente dos diversos delitos reconhecidos em seu desfavor, praticados em continuidade delitiva, a maior sanção decorre justamente do grande número de ilícitos praticados”.

No caso focado tem-se dos autos que o réu praticou pelo menos 12 (doze) subtrações no Fórum Municipal, razão pela qual merece ser mantida a fração imposta na sentença.

Neste sentido
é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
5. A escolha da fração de aumento da continuidade delitiva é determinada pela quantidade de crimes cometidos, sendo que a prática de 7 ou mais infrações implica elevação da pena em 2/3. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.113; Proc. 2021/0391214-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/05/2022; DJE 10/05/2022)”.

Diante de todo o exposto
e em consonância com
a

Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos
.

É como voto.

Vitória, 16 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000621-03.2017.8.08.0034 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR, JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, ENESIO ATAIDE DE SA JUNIOR, JOAO CARLOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART.
312,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
E ARTIGO 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO –
ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELO RÉU JAIR – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO ALMEJADA POR JAIR – INVIABILIDADE – RÉU EQUIPARADO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO -

FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PRETENDIDA PELOS RÉUS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA BUSCADA POR JAIR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.

Restando demonstrado nos autos a autoria e a materialidade delitivas,
em relação ao crime de peculato,
descabido o acolhimento do pleito absolutório, mormente quando acompanhado da confissão do réu acerca dos fatos a si atribuídos.
Da mesma forma
, o
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização.
2.
I
nviável o acolhimento do pleito desclassificatório
para o crime de furto quando presente a confissão do réu,
aduzindo que aproveitava-se de recessos forenses e feriados para praticar os ilícitos penais,
sendo certa a equiparação da sua função a de um funcionário público por equiparação.

3.
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.
4.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
escolha da fração de aumento da continuidade delitiva é determinada pela quantidade de crimes cometidos, sendo que a prática de 7 ou mais infrações implica elevação da pena em 2/3. 5. Recursos conhecidos e improvidos.

Vitória, 16 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO Ao Recurso, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.